Tribunal: STF
Processo: HC 163497
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Uma vez afastada, pelo Superior Tribunal de Justiça, a execução antecipada da pena, tem-se o prejuízo parcial da impetração, no que voltada à obtenção de idêntica providência. 



    PENA – CUMPRIMENTO – PRISÃO DOMICILIAR – EXCEPCIONALIDADE. O cumprimento de pena em regime domiciliar pressupõe situação excepcionável a se enquadrar em previsão legal. 



    ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/1990 – INCONSTITUCIONALIDADE – IRRELEVÂNCIA DA ARTICULAÇÃO. A tutela alusiva aos crimes versados na Lei nº 8.137/1990, a incidir sobre atos praticados pelo contribuinte visando a supressão de tributos, consistentes em fraudes, omissões dolosas e prestação de informações falsas, surge penalmente relevante, não havendo relação com prisão civil por dívida.



    CULPABILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – MEIOS FRAUDULENTOS. Os delitos de sonegação fiscal, nos quais a supressão ou redução de tributos dá-se mediante a utilização de comportamentos ardilosos ou fraudulentos, mostram-se incompatíveis com a observância da causa supralegal de exclusão de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa.